Tribunal: TJSP
Processo: 2190350-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pleito de reconhecimento do direito à gratuidade judiciária à pessoa jurídica. Possibilidade, desde que demonstrada a insuficiência de recursos. Art. 98, do CPC. Enunciado de Súmula no 481, do STJ. Apresentação de documentos indicando inatividade da empresa, que, contudo, não logram demonstrar de forma suficiente a alegada dificuldade de arcar com as custas. Presunção que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pleito de reconhecimento do direito à gratuidade judiciária à pessoa jurídica. Possibilidade, desde que demonstrada a insuficiência de recursos. Art. 98, do CPC. Enunciado de Súmula no 481, do STJ. Apresentação de documentos indicando inatividade da empresa, que, contudo, não logram demonstrar de forma suficiente a alegada dificuldade de arcar com as custas. Presunção que milita em sentido contrário, tendo em vista que à autora foi possível recolher as custas iniciais e o preparo do agravo. Ausência de demonstração cabal da insuficiência de recursos nesse momento, ressalvada, contudo, a possibilidade da parte comprovar tal condição a qualquer tempo (art. 99, §1o, do CPC). Decisão mantida. Recurso não provido.